Tribunal: TJBA
Processo: 8059212-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059212-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CASAES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIA DE ARAUJO MACHADO, GESSICA ALVES MOREIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de Saúde Coletivo. Ação De Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Decisão a quo que deferiu pedido de tutela de urgência. Preliminar de decisão ultra petita afastada. Mérito.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado e a readequação do valor das mensalidades.

A parte agravada é paciente oncológico em tratamento contínuo. Analisando os autos, verifica-se que os reajustes aplicados se mostram, em uma análise preliminar, excessivos, com elevação abrupta do valor da prestação, que passou de R$ 3.768,66 em 2019 para R$ 13.321,14 em 2025. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, restou demonstrada a probabilidade do direito do agravado, considerando que os reajustes discutidos aparentam ter sido realizados de forma desproporcional, onerando excessivamente o consumidor. Por outro lado, o perigo de dano encontra-se evidenciado, tendo em vista que o agravado é portador de doença grave com necessidade de tratamento contínuo, e a manutenção do cancelamento do plano ou da mensalidade em valor elevado pode impossibilitar o pagamento e comprometer o acesso à assistência médica essencial. Agravo de Instrumento improvido.